Tribunal: TJES
Processo: 5007228-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

AGRAVADO: ANTONIO VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial, por ausência de demonstração de interesse jurídico, e afastou a configuração de litisconsórcio necessário. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 114 do CPC e obscuridade na fundamentação quanto à relação jurídica entre a operadora de saúde e a CSN, pleiteando, em última análise, a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração do julgado; e (ii) estabelecer se o embargante busca, por via oblíqua, rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, atribuindo aos embargos de declaração efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, cabendo apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A pretensão do embargante confunde-se com o inconformismo quanto ao mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ao concluir que o interesse jurídico para ingresso como assistente litisconsorcial não se confunde com mero interesse econômico, e que a relação contratual entre a CSN e a operadora é estranha ao objeto da lide.
6. Não há omissão quanto à aplicação do art. 114 do CPC, pois a controvérsia versa sobre relação jurídica entre consumidor e operadora de saúde, não se configurando hipótese de litisconsórcio necessário.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo excepcionalmente quando a modificação decorre da própria correção do vício identificado.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, quando a decisão já apresenta fundamentos suficientes para o desate da controvérsia.

9. Adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao desate da controvérsia, não se confundindo com o simples descontentamento da parte. 3. A demonstração de interesse jurídico, e não meramente econômico, é requisito para admissão de terceiro como assistente litisconsorcial. 4. A configuração de litisconsórcio necessário exige que a eficácia da decisão dependa da presença de todos os litisconsortes no polo da demanda.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007228-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO: ANTONIO VIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY - ES39311

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento e se confundem com o mérito do respectivo julgamento, cujo interesse é notório no rejulgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ao consignar que o ingresso de terceiro como assistente exige a demonstração de interesse jurídico, distinto do mero interesse econômico, concluindo que a relação contratual interna entre a CSN e a operadora de saúde não constitui objeto da lide e, portanto, não autoriza sua intervenção.

Tampouco há omissão quanto ao art. 114 do CPC, pois a hipótese de litisconsórcio necessário pressupõe que a eficácia da decisão dependa da presença de todos os litisconsortes no polo da demanda, o que não ocorre no caso. A controvérsia versa sobre obrigação da operadora de saúde em face do consumidor, sendo a relação contratual da CSN com a operadora estranha ao objeto do processo, razão pela qual inaplicável a norma invocada.

Nesse sentido, o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.